Tribunal: TJMT
Processo: 1042969-38.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042969-38.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EMERSON HOKUMURA BRAGAROLI - CPF: 138.112.608-12 (EMBARGANTE), WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 003.171.471-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ANA ELISA AGUIAR DE LIMA - CPF: 061.803.411-09 (ADVOGADO), REINALDO HENRIQUE ARASZEWSKI DE SOUZA - CPF: 049.134.819-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração interpostos pela parte requerida, estabelecendo a sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada litigante.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em apurar a existência de vícios no acórdão embargado sobre a fixação do ônus de sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à mera reanálise de fundamentos já apreciados.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma completa e suficiente os pontos necessários à resolução da controvérsia, consignando que ambas as partes não obtiveram sucesso integral em seus pleitos, o que implica na divisão do ônus de sucumbência, não havendo qualquer omissão no julgado.

5. Não foram demonstrados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, tratando-se de inconformismo da parte com a decisão desfavorável, inapto a justificar a via dos embargos declaratórios.

6. O art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC estabelece uma ordem de preferência para a fixação de honorários advocatícios, priorizando a condenação sobre o montante, o proveito econômico ou, em causas de baixo valor, a apreciação equitativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados. De ofício, com fulcro Art. 85, § 2o, do CPC, fora fixado o ônus de sucumbência sobre o valor da condenação, na proporção já estabelecida para cada litigante no acórdão recorrido.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação específica sobre todos os dispositivos legais apontados, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.399.315/MA, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, julgado em 30/9/2024, DJe de 7/10/2024. STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.055.374/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26/6/2023)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por EMERSON HOKUMURA BRAGAROLI contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que, nos autos do recurso de embargos de declaração (Proc. no 1042969-38.2022.8.11.0041), à unanimidade, acolheu em parte para suprir a omissão identificada no acórdão, estabelecendo a sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada litigante. (Cf. Id. 267885765).

O embargante alega que o acórdão embargado padece de omissão e obscuridade, em razão de que
“ao definir a sucumbencia reciproca estabeleceu na proporção de 50% para cada litigante, sendo omissa ao não definir sobre o que cairia o respectivo percentual, bem como não foi seguido jurisprudências pacificadas do Superior Tribunal Federal”(SIC)

Afirma que
“ao corrigir a omissão e definir 50% dos honorários do valor da ação, o acórdão atenta de maneira clara e sendo inclusive omisso ao artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil que define que os honorários no caso concreto devem ser definidos com base no valor do proveito econômico:”.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, saneando a omissão e obscuridade para afastar a condenação a honorários de sucumbência recíprocos (cf. Id. no 270122895).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 272584365).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso em tela, em rápida leitura das razões recursais, já se revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, o embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria já apreciada no v. acórdão, o que é vedado.

Isso porque, sobre a alegada omissão e obscuridade no que se refere
a fixação da a sucumbência recíproca, o v. acórdão reconheceu que ambas as partes não obtiveram sucesso integral em seus pleitos, o que implica na divisão das despesas e custas processuais, inclusive honorários de sucumbência,
in verbis
:

“Reconheço, inicialmente, que o acórdão de fato apresentou omissão quanto à correta distribuição dos ônus sucumbenciais, isso porque, como é amplamente sabido, a alteração da solução jurídica conferida à lide repercute na responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

No caso em tela, o acórdão deu parcial provimento ao recurso da ré/embargante, reformando a sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Assim, o correto é reconhecer a configuração da sucumbência recíproca, considerando que ambas as partes não obtiveram sucesso integral em seus pleitos.”
(cf. Id. 267885765- destaquei)

Ressalto que o posicionamento adotado no v. acórdão encontra ressonância com a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, havendo pedido de indenização por danos morais e por danos materiais, o acolhimento de um deles, com a rejeição do outro, configura sucumbência recíproca.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA PREVISTA EM LEI. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, "havendo pedido de indenização por danos morais e por danos materiais, o acolhimento de um deles, com a rejeição do outro, configura sucumbência recíproca" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.627.962/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 20/6/2022).

1.1. O Tribunal de Justiça fixou o ônus da sucumbência com base nas peculiaridades próprias ao caso concreto, considerando a procedência de um entre os dois pedidos formulados. Alterar a dinâmica sucumbencial demandaria reexame de fatos e provas, vedado no âmbito do recurso especial por força da Súmula 7/STJ.

2. Em se considerando a ocorrência de sucumbência recíproca, cada parte deve arcar, meio a meio, com os honorários advocatícios. No caso, sua fixação sobre o montante da condenação obedeceu à ordem de preferência prevista no art. 85, § 2o, do CPC/2015.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.055.374/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)
(destaquei)

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de omissão e contradição como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se o embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Não obstante, de ofício, verifico que a fixação da verba sucumbencial determinada no v. acórdão deverá seguir a ordem de preferência prevista no Art. 85, § 2o, do CPC, qual seja, sobre o valor da condenação.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração.

De ofício, com fulcro Art. 85, § 2o, do CPC, fixo o ônus de sucumbência sobre o valor da condenação, na proporção já estabelecida para cada litigante no acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025